Tribunal: TCU
Processo: 003.988/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1755/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando a proposta de encaminhamento da então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), com anuência do MP/TCU, no sentido do arquivamento pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução 344/2022; Considerando a necessidade de ajuste no exame da unidade instrutiva, com alteração na data de prestação de contas para o dia 29/6/2010 (peça 22, p. 3), termo inicial para contagem da prescrição, e inclusão como marco interruptivo do parecer técnico 10/2010 (peça 22, p. 3); Considerando que o ajuste acima mencionado não altera a conclusão de ocorrência da prescrição intercorrente, ante o transcurso de mais de três anos entre o parecer técnico 10/2010, de 4/10/2010, e o parecer financeiro 25/2014, de 12/5/2014. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em, uma vez constatada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nos autos, arquivar os presentes autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 003.988/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Delma Fernandes de Araújo (XXX.379.438-XX); Instituto Cultural Bata-koto (03.359.016/0001-83). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Cultural Palmares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.